Tribunal: CARF
Processo: 19515.720828/2018-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NÃO-CUMULATIVIDADE. IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Os encargos de locação relacionados aos contratos de aluguel (IPTU e Taxas Condominiais) têm natureza distinta de aluguel, de forma que seu creditamento não encontra amparo no art. 3°, IV, das Leis n° 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720828/2018-43
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.489 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de julho de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
OFFICER S. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NÃO-CUMULATIVIDADE. IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. CONTRATO
DE LOCAÇÃO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Os encargos de locação relacionados aos contratos de aluguel (IPTU e Taxas
Condominiais) têm natureza distinta de “aluguel”, de forma que seu creditamento
não encontra amparo no art. 3°, IV, das Leis n° 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Marcos Roberto
da Silva (suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier
Holanda (Presidente). Ausente o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo
Conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Relatório
Na origem, foi lavrado auto de infração para cobrança de diferenças das
contribuições ao PIS/Pasep e a COFINS, no período de 01/2014 a 12/2014, decorrentes de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720828/2018-43
Fl. 6304
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.489 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720828/2018-43

apuração incorreta da base de cálculo dessas contribuições que resultaram em valores apurados a
menor na DCTF em comparação com aqueles valores apurados pela Fiscalização.
Conforme relata a Autoridade Fiscal, a empresa autuada, no exercício de suas
atividades no ramo de informática, obteve faturamento com a prestação de serviços de venda,
licenciamento e direito de uso de software, além de faturamento advindo da venda de
mercadorias, no caso, hardwares e seus periféricos.
No ano de 2014, o contribuinte ofereceu à tributação do PIS e da COFINS seu
faturamento com vendas de mercadorias pelas regras do regime não cumulativo e seu
faturamento com prestação de serviços pelas regras do regime cumulativo.
Devidamente impugnados os autos de infração, a 7a Turma da DRJ-JFA, no
Acórdão n° 09-70.440, negou provimento ao apelo. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à inconstitucionalidade
das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
LANÇAMENTO. NULIDADE.
Está afastada a hipótese de nulidade do lançamento quando o auto de infração, lavrado
por autoridade competente, atende a todos requisitos legais e possibilita ao sujeito
passivo o pleno exercício do direito de defesa.
BITRIBUTAÇÃO. BIS IN IDEM E VEDAÇÃO AO CONFISCO.
Bitributação é a exigência do mesmo tributo, do mesmo contribuinte, sobre o mesmo
fato gerador e mesma base de cálculo, por pessoas jurídicas de direito público diversas.
O bis in idem, no direito tributário, ocorre quando o mesmo ente tributante cobra mais
de um tributo do mesmo contribuinte e sobre o mesmo fato gerador, o que não é o caso
dos autos.
A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao
legislador e não ao aplicador da lei.
No Recurso Voluntário, a empresa sustentou a: inexatidão dos cálculos do
lançamento; inconstitucionalidade do disposto no art. 15, inciso V (PIS) e parágrafo segundo do
art. 10 (COFINS), ambos da Lei n° 10.833/2003; indevida glosa de gastos com armazenagem,
com aluguéis e, energia elétrica e gás; e glosa indevida com relação ao valor da contribuição
cumulativa retida na fonte. E ainda, efeito confiscatório da multa fixada em 75%.
O Acórdão no 3402-008.251 deu parcial provimento ao Recurso Voluntário para
estornar as glosas de PIS e COFINS sobre as verbas relacionadas com o IPTU pago e despesas
com condomínio, como despesas de aluguéis, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
Fl. 6305
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.489 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720828/2018-43

ERRO NO LANÇAMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe a Recorrente mostrar os seus cálculos em planilha e indicar os pontos de
divergência quanto aos cálculos efetuados pela Autoridade Tributária, nos termos do
inciso III, Art.16 do Dec. 70.235/70.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF n° 2 de 2009, este Conselho Administrativo não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
AUTO DE INFRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Se o Fisco efetua o lançamento fundado nos elementos apurados no procedimento
fiscal, cabe ao Autuado, na sua contestação, apresentar provas inequívocas de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito do Fisco, conforme preceitua o
art.373 do CPC/2015.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NÃO-CUMULATIVIDADE. IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. CONTRATO DE
LOCAÇÃO. DESPESAS DO LOCATÁRIO.
As despesas periféricas relacionadas aos contratos de aluguel, quais sejam, IPTU, Taxas
Condominiais e outras despesas contratualmente estabelecidas, integram o custo de
locação nos termos do art. 22 da Lei no 8.245/91 e devem ser consideradas para fins de
apropriação de créditos da sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o
PIS e da COFINS.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NÃO-CUMULATIVIDADE. IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. CONTRATO DE
LOCAÇÃO. DESPESAS DO LOCATÁRIO.
As despesas periféricas relacionadas aos contratos de aluguel, quais sejam, IPTU, Taxas
Condominiais e outras despesas contratualmente estabelecidas, integram o custo de
locação nos termos do art. 22 da Lei no 8245/91 e devem ser consideradas para fins de
apropriação de créditos da sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o
PIS e da COFINS.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
A Fazenda suscita divergência quanto a possibilidade de crédito em relação aos
gastos com condomínio e tributos envolvendo o imóvel objeto de locação, aponta como
paradigmas os Acórdãos n° 3302-006.910 e 3401-00.316:
Acórdão n° 3302-006.910
Fl. 6306
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.489 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720828/2018-43

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
CRÉDITO NÃO CUMULATIVO. ALUGUEL.
Os gastos relativos ao pagamento de impostos e condomínio relativos ao bem locado
não podem gerar crédito de PIS/COFINS.
Acórdão n° 3401-00.316
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DE
CRÉDITOS SEM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI. GLOSA
PROCEDENTE.
De se manter a glosa sobre valores de alugueis pagos a pessoa física, valores pagos a
titulo de IPTU, condomínio, coleta do lixo e outros lastreados em documentos em nome
de terceiros que não a beneficiária do crédito, porquanto em completo desacordo com o
regramento estabelecido pela Lei n° 10.637, de 30/12/2002.
Sustenta a Recorrente que:
I- A apuração de créditos, no regime não cumulativo do PIS e da COFINS, é
taxativa no art. 3o da Lei n° 10.637 e da Lei no 10.833.
II- A norma autoriza a apuração de crédito apenas sobre os valões despendidos
com aluguel. E ainda assim coloca algumas limitações: esse aluguel deve se referir a de prédios,
máquinas e equipamentos, devem ser pagos a pessoa jurídica, e ainda utilizados nas atividades
da empresa.
III- O texto legal é expresso e não abre ensanchas para outras interpretações
permissivas de ampliação de seus termos.
IV- É de conhecimento geral, e vem expressamente consignado no CTN (art.
123), que os atos e contratos firmados entre particulares não são oponíveis ao Fisco.
V- A decisão ora recorrida, ao alargar as hipóteses de apuração de créditos
previstas no art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, em razão de uma interpretação
equivocada, criou dispensa de pagamento de tributo não prevista em lei. Por este motivo, deve
ser mantida a decisão de primeira instância a qual analisou a questão sob o prisma correto,
mantendo-se todas as glosas ali ratificadas.
VI- Como a utilização de crédito resulta em redução da contribuição devida, há
que se observar o princípio da interpretação literal, não se podendo estender o conceito conferido
pela Lei para acrescer o volume de crédito apurado, o que resulta em dispensa de pagamento de
tributo não prevista em lei e vedada pelo art. 111, 176 e 179 do CTN.
O r. despacho de admissibilidade (e-fls. 6274-6279) deu seguimento ao Recurso
Especial, nesses termos:
Ante as considerações acima restou assim caracterizada a divergência jurisprudencial,
uma vez que a decisão recorrida admitiu que as verbas relacionadas com o IPTU pago e
despesas com condomínio, envolvendo o imóvel objeto de locação geram direito a
Fl. 6307
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.489 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720828/2018-43

crédito de PIS e/ou COFINS na sistemática não-cumulativa, enquanto os acórdãos
paradigmas decidiram que a lei é expressa ao permitir a apuração de créditos de
PIS/COFINS somente em relação às despesas relativas ao aluguel de imóveis, não
admitindo ampliação para alcançar outras situações, tais como despesas com
condomínio e IPTU.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso
Especial, interposto pela Fazenda Nacional, para que seja rediscutida a seguinte
matéria: Possibilidade de crédito em relação aos gastos com condomínios e tributos
envolvendo o imóvel objeto de locação.
O sujeito passivo foi notificado da interposição do Recurso Especial, contudo não
apresentou contrarrazões.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo, contudo cabe digressão quanto ao seu
conhecimento. E, nos termos do art. 118 do RICARF, seu cabimento depende da demonstração
da divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
No caso, a divergência quanto à possibilidade de crédito em relação aos gastos
com condomínios e tributos envolvendo o imóvel objeto de locação está comprovada.
O acórdão recorrido entendeu que as despesas com IPTU pago e condomínio
integram as despesas com locação, nos termos do art. 22 da Lei no 8.245/91, subsumindo-se ao
disposto no art. 3°, IV, da Lei n° 10.833, de 2003:
(....) entendo que essas parcelas se enquadram como despesas com alugueis, sendo
possível o seu creditamento em conformidade com o art. 3o, IV da Lei no 10.833/2003:
Art. 3o (...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
Primeiramente, frisa-se que esses valores são exigidos em conformidade com os
contratos de aluguel apresentados pela Recorrente durante a fiscalização, conforme
premissa adotada pela fiscalização no Termo de Verificação Fiscal (e-fl. 6.127). Com
isso, todos os contratos preveem expressamente que essas despesas se incluem dentre
os valores de alugueis pagos, na forma do art. 22, da Lei n.o 8.245/1991, que expressa:
(destaques não originais) (...)
O paradigma n° 3302-006.910 consignou que os art. 3° das Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003 fixaram as situações taxativas que podem originar créditos de PIS/COFINS, por
Fl. 6308
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.489 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720828/2018-43

isso admitiu apenas o crédito em relação às despesas relativas ao aluguel de imóveis, afastando o
direto relacionado aos demais encargos, tais como IPTU e condomínio:
Das despesas com condomínio e IPTU
(...)
Os artigos 3° das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003 fixaram as situações que podem
originar créditos de PIS/COFINS, este rol é taxativo e não permite a inclusão de novas
hipóteses.
Tais artigos são expressos ao permitir a apuração de créditos de PIS/COFINS somente
em relação às despesas relativas ao aluguel de imóveis, não há qualquer previsão quanto
a demais encargos, tais como IPTU e condomínio.
Por sua vez, o paradigma n° 3401-00.316 registrou que:
Glosa dos créditos decorrentes de aluguéis pagos
A fiscalização promoveu a glosa de alguns créditos utilizados para deduzir o valor
mensal da contribuição, já sob o regime da não cumulatividade, sob o argumento de
que, alocados à rubrica "aluguéis", referir-se-iam a pagamentos efetuados a pessoas
físicas, despesas com condomínio, pagamentos do IPTU, gastos com coleta do lixo e
alguns comprovantes em nome de outra empresa que não da autuada.
(...)
Ora, o artigo 3° da Lei n° 10.637, de 30/12/2002, c/c o seu inciso IV, dispõe que do
valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados
em relação a aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa, de maneira que não podem mesmo ser aceitos
valores que não atendam a tais requisitos, como, por exemplo, recibos elaborados em
nome de pessoas físicas, comprovantes de recolhimento de IPTU, despesas de
condomínio e demais documentos em nome de terceiros que não a própria empresa
beneficiária dos créditos.
De se manter, pois, o lançamento na parte em que o mesmo se refere à glosa dos
créditos relacionados aos gastos com aluguéis.
Por isso, o Recurso Especial da Fazenda Nacional deve ser conhecido.
MÉRITO
O sujeito passivo tomou crédito de PIS e COFINS não cumulativos de gastos com
IPTU pago e despesas com condomínio, como despesas de aluguéis.
Prescreve o art. 3o das Leis no 10.833/03 e no 10.637/02 que:
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
Fl. 6309
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.489 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720828/2018-43

O art. 3o, IV, das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, autorizam a dedução
de crédito dos aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa.
O termo “aluguel” contempla tão somente a remuneração pela locação não
fungível, no sentido definido pela legislação civil (art. 565 da Lei no 10.406/02), quando uma das
partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não
fungível, mediante o pagamento de retribuição:
Lei n° 10.406/02
“Art. 565. Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo
determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição”.
Por outro lado, dispõem os art. 23 e 25 da Lei no 8.245/1991, que:
Art. 23. O locatário é obrigado a:
I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente
exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao
vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato;
(...)
XII - pagar as despesas ordinárias de condomínio.
§1° Por despesas ordinárias de condomínio se entendem as necessárias à administração
respectiva, especialmente: (...)
b) consumo de água e esgoto, gás, luz e força das áreas de uso comum;
c) limpeza, conservação e pintura das instalações e dependências de uso comum;
d) manutenção e conservação das instalações e equipamentos hidráulicos, elétricos,
mecânicos e de segurança, de uso comum;
(...)
§2° O locatário fica obrigado ao pagamento das despesas referidas no parágrafo
anterior, desde que comprovadas a previsão orçamentária e o rateio mensal, podendo
exigir a qualquer tempo a comprovação das mesmas.
(...)
Art. 25. Atribuída ao locatário a responsabilidade pelo pagamento dos tributos, encargos
e despesas ordinárias de condomínio, o locador poderá cobrar tais verbas juntamente
com o aluguel do mês a que se refiram.
Assim, não é possível se ampliar o conceito de aluguel para abarcar as despesas
com o condomínio e IPTU.
Primeiro, porque não há relação de acessoriedade entre esses dispêndios e o
aluguel, pois ausente o vínculo de casualidade entre eles. O condomínio é uma contraprestação
às utilidades compartilhadas pelos proprietários ou usuários dos prédios, servindo também de
custeio dos gastos compartilhados, como, por exemplo, os salários de empregados, materiais de
consumo, equipamentos, serviços prestados ao condomínio, etc.
Fl. 6310
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.489 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720828/2018-43

Já o aluguel é conceituado pelo Código Civil como um negócio jurídico, no qual
uma das partes cede à outra o uso de um bem de sua propriedade em troca de um pagamento.
Outrossim, o fato de o art. 23, XII, da Lei no 8.245, de 1991, estabelecer a
obrigação do locatário de pagar as despesas ordinárias de condomínio também não significa que
tais despesas componham o valor do aluguel em si. Tanto que o inciso I do mesmo dispositivo
prevê a obrigação do locatário de pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal
ou contratualmente exigíveis.
Disso se depreende que há diferença entre aluguel (assim entendido como a
remuneração devida ao locador pelo uso do imóvel pelo locatário) e encargos locatícios (que
incluem outros dispêndios referentes ao imóvel, tais como taxas, impostos, despesas
condominiais etc.).
Quanto ao IPTU, não resta dúvida que a sua natureza de tributo também não pode
ser confundida com aluguel, não havendo também previsão legal para creditamento das
contribuições.
Por fim, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento
de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, conforme dispõe o art. 123, do CTN.
Logo, não há amparo legal para o creditamento de IPTU e condomínio.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional
para, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 6311
DF CARF MF
Original